Tribunal: TJMT
Processo: 1026301-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026301-09.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDREANY OLAZAR DO PRADO - CPF: 005.906.021-28 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA – ATRASO EXCESSIVO – INCIDÊNCIA DO CDC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA OS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO EM DANO MORAL –
SÚMULA 543 E TEMA 971 DO STJ

– ABALO EMOCIONAL E PSÍQUICO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA “MEROS DISSABORES DO COTIDIANO” – RECURSO
DESPROVIDO
.

Havendo rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, que deixou de entregar o imóvel na data máxima aprazada, deve a mesma proceder com a devolução imediata e integral das parcelas pagas pelo consumidor, nos termos da Súmula 543/STJ.

É possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel (Tema 971 do STJ).

Não deve prosperar a excludente de força maior consistente na pandemia da Covid-19, porque, no caso, não há prova de que tal circunstância tenha prejudicado efetivamente a conclusão da obra.

O mero descumprimento contratual não enseja condenação em dano moral, todavia, se o caso concreto denota excessivo atraso na entrega do imóvel, surge fato suficiente a ensejar compensação por dano extrapatrimonial, pois ultrapassa a esfera dos “meros dissabores do cotidiano”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1026301-09.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADA: ANDREANY OLAZAR DO PRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
contra decisão monocrática (ID. 181979693) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, movida por
ANDREANY OLAZAR DO PRADO
, para declarar rescindido o contrato, bem como para condenar a ora Agravante:
a)
a restituir à Agravada os valores pagos, no importe atualizado de R$ 7.881,21;
b)
ao pagamento de multa contratual;
c)
ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais;
d)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Agravante requer a reforma da decisão agravada, pugnando pelo provimento do Recurso, ao argumento de que não deu causa à rescisão contratual, a qual decorreu da desistência imotivada da Agravada, sendo indevida a restituição de valores, e, igualmente, a multa contratual.

De outra banda, alega ser devida a retenção da entrada (arras).

No mais, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de prejuízos imateriais sofridos pela parte consumidora.

Pugna pelo provimento do Recurso, ainda, para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões ID. 185289699, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023